Tribunal: TJBA
Processo: 8005453-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005453-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARLA PORTES ROCHA, CARLOS ANDRE DEGAULLE DE SOUZA SOARES

AGRAVADO: ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

1. As consequências geradas pelo adimplemento da obrigação, não alteram a sua natureza jurídica.

2. Consoante ao art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), só existe previsão de imposição de multa para o descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, não podendo, portanto, ser aplicada no cumprimento provisório da obrigação de pagar quantia certa.

Agravo de instrumento provido
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8005453-48.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ADMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, e em que são agravados ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e
MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça